Tribunal: TJPA
Processo: 0017348-06.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017348-06.2001.8.14.0301

APELANTE: POSTO QUATRO LTDA

APELADO: CARLOS GONSALES NAVEGANTES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONTAMINAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. DANOS MORAIS E AMBIENTAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Posto Quatro Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos materiais, morais e ambientais ajuizada por Carlos Gonsales Navegantes, condenando a ré ao pagamento de R$ 60.000,00 por danos morais e R$ 123.600,00 por danos ambientais, decorrentes de vazamento de combustíveis que contaminou poço artesiano utilizado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a parte ré possui legitimidade passiva ad causam em razão de ter adquirido o posto após a ocorrência do dano;
(ii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de dilação probatória;
(iii) avaliar a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade ambiental, de natureza objetiva e propter rem, recai sobre o atual proprietário do bem, independentemente de culpa ou de momento da aquisição, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ (REsp 1622512/RJ e REsp 1497445/SC).

Não há cerceamento de defesa, pois o apelante não requereu oportunamente a produção de provas, configurando-se a preclusão processual nos termos do art. 300 do CPC/1973. Os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

Laudos técnicos elaborados por órgãos competentes (COSANPA, SECTAM e UFPA) e a celebração de Termo de Compromisso pelo apelante junto ao Ministério Público comprovam o dano e o nexo causal.

Os valores fixados para os danos morais (R$ 60.000,00) e ambientais (R$ 123.600,00) são proporcionais à gravidade dos danos, considerando a contaminação ambiental e o comprometimento da qualidade de vida do autor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e propter rem, recaindo sobre o atual proprietário do bem, independentemente do momento da aquisição.

A preclusão impede a parte de alegar cerceamento de defesa quando não manifesta, no momento oportuno, o pedido de produção de provas.

Os valores de indenização por danos ambientais e morais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade e os efeitos do dano causado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; CC, art. 927; CPC/1973, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1622512/RJ, Rel. Min. Hermann Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2016.

STJ, REsp 1497445/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 05/11/2015.

TJ-MG, AC 10134040415686001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 02/07/2019.

TJ-PR, APL 00151757920198160185, Rel. Des. Rogerio Ribas, j. 31/05/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto por Posto Quatro Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a
ação de reparação por danos materiais, morais e ambientais
ajuizada por Carlos Gonsales Navegantes, condenando a ré ao pagamento de
R$ 60.000,00
por danos morais e
R$ 123.600,00
por danos ambientais.

O autor, ora apelado, alega que residia em imóvel vizinho ao posto de gasolina administrado pelo apelante, sendo o poço artesiano utilizado para consumo de sua família contaminado por vazamento nos tanques do estabelecimento. Afirmou que os danos foram constatados por laudos técnicos emitidos pela
COSANPA
,
SECTAM
e
UFPA
, tendo a empresa firmado
Termo de Compromisso
junto ao Ministério Público para descontaminação da área.

Em sentença (ID 414058), o Juízo de origem reconheceu a procedência parcial da ação, fixando as condenações mencionadas e rejeitando o pedido de indenização por danos materiais.

A parte ré interpôs recurso de apelação (ID 414061), sustentando, em preliminar:
(i)
Ilegitimidade passiva ad causam
, sob o argumento de que os danos decorreram de fatos anteriores à aquisição do posto de combustíveis;
(ii)
Cerceamento de defesa
, pela ausência de dilação probatória para comprovar as alegações.

No mérito, insurgiu-se contra os valores fixados a título de indenização, requerendo redução substancial.

Sem apresentação de contrarrazões (ID. 414061 – pag. 56).

O Ministério Público, em parecer de 2º grau (ID 812870), opinou pelo desprovimento do apelo.

Em julgamento pela
2ª Turma de Direito Público
, foi proferido acórdão (ID 10849718) que negou provimento ao recurso. Contudo,
nos embargos de declaração subsequentes (ID 20376954)
, foi reconhecida a incompetência absoluta da referida Turma em razão da matéria, anulando-se o acórdão anterior e determinando a redistribuição do feito à 2ª Turma de Direito Privado.

Redistribuídos os autos, o presente recurso é trazido para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico que o presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Das preliminares

1.

Ilegitimidade passiva ad causam
A alegação de ilegitimidade passiva não encontra amparo, considerando que a responsabilidade ambiental é de natureza objetiva e propter rem, aderindo ao bem e sendo transmitida ao adquirente. Essa posição está consolidada na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, conforme precedentes:

·

STJ, REsp 1622512/RJ, Rel. Min. Hermann Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2016;

·

STJ, REsp 1497445/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 05/11/2015.

2.

Cerceamento de defesa
Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o apelante não apresentou pedido de produção de provas em momento oportuno, operando-se a preclusão processual (art. 300 do CPC/1973, vigente à época). Ademais, os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INEXECUÇÃO DE ENCARGOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo. Segundo a jurisprudência majoritária em voga no Superior Tribunal de Justiça, configura preclusão a ausência de manifestação da parte acerca do despacho pelo qual é oportunizado momento para declinar pedido de produção de prova.

(TJ-MG - AI: 10000221494834001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL (FILMAGENS DE CÂMERAS DO CIRCUITO INTERNO DO ESTACIONAMENTO) – PROVA NÃO REQUERIDA NO TEMPO E MOMENTO OPORTUNO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso, o acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de produção de prova documental – filmagens das câmeras de segurança do estacionamento da empresa ré no momento do sinistro (furto do caminhão do requerente).. 2. Sabe-se que a preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes do STJ. 4. No caso, tendo a parte autora sido intimada (em 22/07/2019 e em 17/01/2020 – f. 184 e 566, na origem, respectivamente) para especificar as provas que pretendia produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, limitou-se a requerer tão somente a produção de prova oral. Assim, conforme corretamente fundamentado na decisão recorrida, embora o autor-agravante tenha requerido em sua inicial a produção de "todas as provas admitidas em direito", ficou inerte quando devidamente intimado para especificar e justificar eventuais provas que pretendesse produzir, mais precisamente a respeito da produção da referida prova documental (filmagens das câmeras de segurança), acarretando na preclusão desse direito. 5. Diante da preclusão consumativa, incabível a produção de prova não requerida quando da especificação de provas que a parte pretendia produzir. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-MS - AI: 14101562320218120000 MS 1410156-23.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 10/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021)

Mérito

A questão de fundo trata da responsabilidade da parte ré pelo vazamento de combustíveis que contaminou o poço artesiano de propriedade do autor.

Os danos e o nexo causal foram confirmados pelos laudos técnicos elaborados pela
COSANPA
,
SECTAM
e
UFPA
, bem como pela admissão do vazamento pelo próprio apelante, que firmou Termo de Compromisso com o Ministério Público (ID 414051).

Quanto aos valores fixados na sentença para os danos morais (
R$ 60.000,00
) e ambientais (
R$ 123.600,00
), verifica-se que são adequados às circunstâncias do caso, considerando a gravidade dos danos causados ao meio ambiente e à qualidade de vida do autor.

O acórdão anteriormente proferido pela
2ª Turma de Direito Público
, que negou provimento ao recurso, citou decisões jurisprudenciais a respeito do tema, demonstrando as razões de sua improcedência e mantendo a sentença em sua integralidade, razões essas que corroboro, diante dos laudos constantes dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA DISTRIBUIDORA E DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS - DANO AMBIENTAL COMPROVADO - COMPROMETIMENTO DA ÁREA DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL - REDUÇÃO CABÍVEL. São objetiva e solidariamente responsáveis pelos danos causados em razão do vazamento de óleo diesel o posto de combustíveis e a distribuidora (fornecedora) que o abastece e que arrenda os equipamentos nele instalados. Comprovado o dano ambiental, com a contaminação da água e do solo na propriedade da parte autora, comprometendo a sua regular e adequada utilização, tem-se por configurados os danos morais por aquela suportados. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando redução quando não condizente com tais parâmetros e quando apta a representar fonte de enriquecimento indevido da vítima.

(TJ-MG - AC: 10134040415686001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 04/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTITUTO ÁGUA E TERRA. INFRAÇÕES COMETIDAS POR POSTOS DE REVENDAS DE COMBUSTÍVEIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL DEVE SE RESPONSABILIZAR PELOS ILÍCITOS COMETIDOS PELOS POSTOS REVENDEDORES (VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL E AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL). NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO E DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO PARA A SUA CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO INOCORRENTE NO CASO. EMBARGANTE QUE NÃO TEM QUALQUER INGERÊNCIA ADMINISTRATIVA NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. UTILIZAÇÃO DA “BANDEIRA” DA DISTRIBUIDORA PELOS POSTOS DE REVENDAS QUE NÃO A TORNA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS COMETIDAS PELOS MESMOS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano" (STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019). (TJPR - 5ª C.Cível - 0015175-79.2019.8.16.0185 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 31.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00151757920198160185 Curitiba 0015175-79.2019.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 31/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021).

Uma vez comprovado o dano ambiental, resta clara a responsabilidade da empresa em indenizar o apelado, cujo poço artesiano foi contaminado por óleos combustíveis de responsabilidade do apelante, diminuindo sua qualidade de vida.

Da mesma forma, o dano moral é latente, diante da ofensa emocional e psicológica do autor.

A obrigação de reparar os danos ambientais decorre do risco da atividade desenvolvida pelo apelante (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 e art. 927 do CC), não havendo como fugir de sua responsabilidade a empresa recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - POLUIÇÃO HÍDRICA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS COLETIVOS. 1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal. 2. O lançamento de águas contaminadas em rede pluvial, provenientes da lavagem de veículos em "lava-jatos", é passível de gerar indenização por dano moral coletivo.

(TJ-MG - AC: 10024141488411001 Belo Horizonte, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. POLUIÇÃO E MAU CHEIRO CAUSADOS PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) SÃO JORGE, EM ALMIRANTE TAMANDARÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 225, § 3.º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, 3.º, INCISOS III E IV, 4.º, INCISO VII E 14, § 1.º, TODOS DA LEI 6.938/1981, E 927 DO CÓDIGO CIVIL. MAU CHEIRO PROVENIENTE DE GASES ODORÍFICOS INERENTES AO PROCESSO DE TRATAMENTO, BEM COMO DE OUTRAS FONTES, COMO O RIO BARIGUI E DESPEJOS IRREGULARES, QUE NÃO AFASTA O DEVER DE DIMINUIÇÃO DA POLUIÇÃO CAUSADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS MEDIDAS UTILIZADAS FORAM EFICAZES NA REDUÇÃO DO MAU CHEIRO EMITIDO PELA ETE. EXISTÊNCIA DE SISTEMA EXTRAVADOR QUE PERMITE A LIBERAÇÃO DE ESGOTO “IN NATURA” DIRETAMENTE NO RIO BARIGUI, EM SITUAÇÃO DE BAIXA EFICIÊNCIA E GRANDE VAZÃO, UTILIZADO CONSTANTEMENTE À ÉPOCA. INSTALAÇÃO DE QUEIMADOR EFICIENTE APENAS ANOS DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RESPONSABILIDADE DA SANEPAR PELOS DANOS CAUSADOS À POPULAÇÃO. PARTE AUTORA QUE RESIDIA NA REGIÃO ATINGIDA PELO MAU CHEIRO ADVINDO DA ETE. DEVER DE INDENIZAR. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE E AOS PARÂMETROS DA CÂMARA PARA SITUAÇÕES ANÁLOGAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00081977920228160024 Almirante Tamandaré, Relator: Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos, Data de Julgamento: 20/03/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AMBIENTAIS C/C DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR - DESERÇÃO - REJEIÇÃO - MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS - QUESTÃO DISCUTIDA NO RECURSO - PRÉVIO RECOLHIMENTO - DESNECESSIDADE - MÉRITO - DANO AMBIENTAL - CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL AMBIENTAL DE INTERESSE INDIVIDUAL - DEMONSTRAÇÃO - VALOR - FIXAÇÃO - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - Ainda que não tenha sido previamente recolhida a multa arbitrada com base no § 2º do art. 1.026 do CPC, há de ser reconhecida a possibilidade de admissão do recurso em que se discute a suposta ilegalidade da fixação da multa por embargos protelatórios. (STJ, REsp 1.698.816/SP) -
O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade
. (Lei n. 6.938/81. Art. 14, § 1º)-
O dano moral ambiental de interesse individual - ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia - A fixação do quantum do dano moral deve se ater: (1) à capacidade/possibilidade daquele que vai indenizar, já que não pode ser levado à ruína; e (2) à suficiência àquele que é indenizado -
Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar. A reparação do dano material depende de comprovação - Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença. (CPC, art. 509) Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. (CPC, art. 1.026, § 2º)

(TJ-MG - AC: 10040150083562001 Araxá, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020).

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença tal como proferida.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 05/02/2025